Tribunal: STF
Processo: RHC 54110
Classe: RHC
Órgão julgador: ANTONIO NEDER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1975-12-12
Data de publicação: 1975-12-12

Ementa:
O ART. 153, § 15, DA CONSTITUIÇÃO, GARANTE AOS ACUSADOS AMPLA DEFESA, INCLUSIVE NO TOCANTE AOS RECURSO QUE A ELA SEJAM INERENTES.
VALE DIZER QUE TAL GARANTIA DEVE SER VIVIDA EXTENSAMENTE, ATÉ MESMO NO PORMENOR QUE DIZ RESPEITO AO RECURSO. 
SE O RÉU NÃO CONSTITUIU DEFENSOR E SUA DEFESA FOI DEFERIDA NO DEFENSOR PÚBLICO, É DE CURIAL
ENTENDIMENTO QUE, PARA SE CONCRETIZAR AMPLAMENTE A DEFESA, COM OS RECURSO A ELA INERENTE, DEVE O DEFENSOR PÚBLICO SER INTIMADO, JUNTAMENTE COM O RÉU QUE SE ACHE PRESO, PARA TOMAR CIÊNCIA DA
SENTENÇA, NOTADAMENTE A CONDENATÓRIA, POIS É INDISCUTÍVEL QUE O RÉU TEM DIREITO, QUE LHE OUTORGA SOBREDITA NORMA, DE MANIFESTAR AO DEFENSOR OFICIAL SUA VONTADE OU PROPÓSITO DE RECORRER.